Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-66.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONDUTA EXALTADA E AGRESSIVA EM PÚBLICO. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL COMPROVADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que condenou o Réu/Recorrido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O Recorrente pugna pela majoração do quantum indenizatório, fundamentando a necessidade de aplicação do caráter punitivo-pedagógico da reparação pelo dano moral.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça gratuita deferida ao Recorrente, pois não obstante a impugnação ao benefício em questão apresentada nas contrarrazões, fica rejeitada a impugnação, pois está demostrado nos autos que o Recorrente é pessoa merecedora dos benefícios da gratuidade de justiça, pois preenche os requisitos previstos no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.
3. Na inicial, o Autor, ora Recorrente, narrou que no dia 03/12/2022 dirigiu-se ao estabelecimento da Requerida a fim de fazer uma refeição, um lanche. Após realizar o pedido e efetuar o pagamento via PIX, o Recorrente e sua amiga, que o acompanhava na ocasião, senhora Helena Aisha, aguardavam serem chamados. No entanto, após o trâmite do pedido e confirmação realizada diretamente no caixa, o Requerente foi abordado pelo mesmo funcionário que lhe atendeu, de nome Erick, dizendo que o pagamento não havia sido concretizado. Assim, o Requerente, ora Recorrente, reafirmou ao funcionário da lanchonete, ora Recorrida, que havia realizado o pagamento, via Pix, mas que seu celular tinha descarregado, inviabilizando a apresentação do respectivo comprovante de pagamento. Nesse ponto, o preposto da Requerida, ora Recorrida, se alterou gerando uma discussão entre as partes.
4. Diante do clima desagradável instaurado, o Recorrente resolver cancelar o pedido e sair da lanchonete. Contudo, no momento da saída ele foi surpreendido pelo mesmo funcionário da Recorrida, de nome Erick, que passou a lhe desferir ofensas físicas e verbais, inclusive atingindo-o várias vezes com golpe realizado com cabo de vassoura. As seguir, o Recorrente deixou o local sem esboçar nenhuma reação, mas se sentindo humilhado em virtude do traumático episódio vivido.
5. Em seu recurso o Recorrente defendeu que, a sentença acertadamente confirmou o nexo de causalidade e o dano sofrido, mas deixou de avaliar o tamanho da ofensa sofrida, fixando em valor pequeno do quantum indenizatório, dada a gravidade do fato em questão, motivo pelo qual pleiteia a majoração do valor da indenização para o importe de R$ 20.000,00(vinte mil reais), pleiteado na inicial.
6. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF) danoso. Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitudes do cotidiano.
7. Indubitavelmente, o fato narrado na inicial constitui falha na prestação dos serviços da Recorrida, culminando em ofensa a direito da personalidade do Recorrente. Afinal o funcionário da Recorrida, agindo de maneira desarrazoada e desproporcional, agrediu o Recorrente, tanto física como verbalmente, de forma a ferir a sua dignidade, caracterizando dano moral, uma vez que o Recorrente sofreu agressão à sua integridade física, em decorrência das agressões sofridas, conforme atesta o laudo de exame do corpo de delito de ID 51439856, que comprova que o Recorrente apresentou “equimose em cotovelo esquerdo, associado a dor”, “escoriações lineares em face posterior da mão esquerda e face interna do antebraço esquerdo”, bem como “hiperemia em face posterior de mão esquerda, e fase interna do antebraço esquerdo”.
8. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação da indenização por danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
9. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Não se vislumbra justificativas para a majoração do valor. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra em harmonia com o gravame sofrido, com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige o dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o Recorrente, vencido, ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.